Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717672-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDITE OLIVEIRA MOURA AGRAVADO: RICARDO HENRIQUE MATOS, MONALISA FONTOURA MATOS, MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA, LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, esclareça acerca da interposição do presente recurso, tendo em vista a anterior distribuição do AI 0717334-05.2021.8.07.0000, protocolada em 30/05/21. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator